Tribunal: TJMT
Processo: 1005787-83.2020.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005787-83.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS HENRICK VIANA DA CUNHA - CPF: 027.838.741-13 (APELANTE), GILDNEY VALERIO DE SOUZA - CPF: 002.369.661-38 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERLEY CORREA ANTUNES PEREIRA - CPF: 801.452.051-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO AMORIM DE OLIVEIRA - CPF: 060.217.491-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE E PROVAS COLHIDAS QUE EVIDENCIAM A MERCANCIA - APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS NA POSSE E RESIDÊNCIA DO ACUSADO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES HARMÔNICOS E COERENTES - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS - PLEITO SUBSIDIÁRIO - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI N. 11.343/06 NO PATAMAR MÁXIMO - INVIABILIDADE - QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA APREENDIDA QUE JUSTIFICAM A REDUÇÃO NO PATAMAR INTERMEDIÁRIO - RECURSO DESPROVIDO.

A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas estão sobejamente demonstradas diante das circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante, com a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes (52 porções de maconha e 09 porções de cocaína), sendo parte localizada na posse e outra parte na residência do apelante, o que, somado aos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão e à confissão extrajudicial, afasta a pretendida desclassificação para a figura do art. 28 da Lei n° 11.343/06.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal, nos termos do Enunciado Orientativo n. 08 do TJMT.

A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, conforme preconiza o Enunciado Orientativo n. 03 do TJMT.

A natureza e a quantidade da droga apreendida são circunstâncias que devem ser consideradas para a fixação da fração redutora do tráfico privilegiado, conforme previsão do art. 42 da Lei n. 11.343/06. Assim, a apreensão de 115,14g de maconha e 9,33g de cocaína, divididas em diversas porções prontas para a venda, justifica a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas no patamar intermediário de 1/2 (metade).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCOS HENRICK VIANA DA CUNHA
, pela pratica do crime do
artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 02(dois) anos e 06(seis) messes de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta dias-multa).

(Id. 281428418).

Em suas razões de irresignação a Defesa busca a reforma da r. sentença, objetivando a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito descrito no art. 28, da Lei nº 11.343/06, argumentando “ausência de evidências do comércio ilícito devido à falta de investigações prévias ou posteriores, à inexistência de usuários ou testemunhas adicionais, bem como à carência de apetrechos típicos que costumam caracterizar o tráfico de drogas. (..)”.

Subsidiariamente, pleiteia a aplicação do grau máximo de diminuição de pena no que se refere ao reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, qual seja 2/3 (dois terços),
(Id. 281428426).

Em resposta, o Ministério Público, manifesta-se pelo desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção
in totum
da sentença condenatória. (Id. 281428428).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
José Norberto de Medeiros Júnior,
manifestou-se pelo Desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 284792391).

“
Sumário: Recurso de Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Irresignação defensiva: Pretendida a desclassificação do delito de tráfico de drogas, para a figura típica prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, ante a insuficiência de provas a indicar a traficância pelo réu – Inviabilidade – Prova inequívoca quanto à autoria e materialidade delitivas – Depoimentos dos policiais militares que participaram das diligências, aliados às demais provas produzidas nos autos – Inteligência do Enunciado Orientativo nº 08 do TJMT – Condição de usuário que não obsta a condenação por tráfico de drogas – Enunciado Criminal nº 03 do TJMT – Circunstâncias da prisão que caracterizam o delito, haja vista a apreensão de 09 (nove) porções de cocaína e 52 (cinquenta e duas) porções de maconha, bem como a confissão informal do réu aos policiais, de que revenderia a droga em uma festa – Pleito subsidiário: pretendida aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, no patamar de 2/3 (dois terços) – Inviabilidade – Valor da fração corretamente estabelecido em decorrência das circunstâncias do delito – A natureza da droga (cocaína) apreendida, por ser extremamente lesiva e ter imenso poder viciante, autoriza a aplicação da causa de diminuição no patamar de 1⁄2 (metade) – Pelo desprovimento do recurso.”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou os acusado
MARCOS HENRICK VIANA DA CUNHA,
como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 281427947).

“(...).Conforme Inquérito Policial, no dia 01 de novembro de 2020, às 18h40min, durante calamidade pública, na Rodovia MT-040, km 7, na Zona Rual, em Cuiabá/MT; e na residência da Rua Cáceres, nº 193, Bairro Alvorada, em Cuiabá/MT, o denunciado Marcos Henrick Viana da Cunha e Fabrício Amorim de Oliveira, em concurso de agentes, traziam consigo, transportavam e tinham em depósito 09 (nove) porções de cocaína, com massa de 9,33 g (nove gramas e trinta e três centigramas), e 52 (cinquenta e duas) porções de maconha, com massa de 115,14 g (cento e quinze gramas e catorze centigramas), para outros fins que não o consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo nº 3.14.2020.70782-01).

De acordo com o caderno investigativo, na mencionada data, durante bloqueio policial no Km 7 da Rodovia MT-040, foi realizada a abordagem no veículo VW/Gol de placa DCK-0234, de cor prata, conduzido pelo denunciado Fabrício, tendo como passageiro o denunciado Marcos Desta forma, foi realizada a busca pessoal e encontrada com o denunciado Marcos uma bolsa pequena de cor vermelha contendo 10 (dez) porções de maconha. Com o denunciado Fabrício, condutor do veículo, nada de ilícito foi encontrado.

Em seguida, realizada a busca veicular, foram encontradas no porta-luvas 09 (nove) porções de cocaína.

Prontamente, o denunciado Marcos informou que, na sua residência, teria duas bolsas de cor azul com mais porções de maconha. Diante disso, os policiais deslocaram até a residência do denunciado Marcos, onde foram recebidos pela proprietária Eunice Viana Gomes, avó do denunciado Marcos, a qual autorizou a entrada dos policiais para realizarem as buscas.

Em busca domiciliar, os policiais localizaram duas bolsas de cor azul, que estavam em cima do guarda-roupas no quarto do denunciado Marcos, sendo encontrado, em uma bolsa, 17 (dezessete) porções de maconha e, em outra, mais 25 (vinte e cinco) porções de maconha. Os policiais questionaram os suspeitos para onde eles iriam, estes disseram que estavam indo para “lagoa trevisan”, o denunciado Marcos ainda acrescentou que venderia os entorpecentes.

No interrogatório, o denunciado Marcos alegou que ficou sabendo que teria uma festa na lagoa trevisan e então convidou o Fabrício para irem até lá, em seguida entrou no carro do Fabrício e não lhe disse que estava levando drogas, que seria para seu consumo. Confessou que a droga pegou de um fornecedor e venderia a porção de maconha por R$10,00 (dez reais) as maiores por R$ 20,00 (vinte reais) e as porções de cocaína venderia por R$50,00 (cinquenta reais).

Por sua vez, Fabrício negou que tivesse conhecimento a respeito da droga transportava no porta-luvas de seu carro e daquelas porções levadas por Marcos. Afirmou que fora convidado por Marcos para curtirem na lagoa Trevizan.

Destarte, as circunstâncias do fato, a apreensão de grande quantidade de droga, de natureza variada e fracionada são elementos que indicam a ocorrência do tráfico de drogas. Destaca-se que a apreensão de drogas no portaluvas do veículo revela indício de que Fabrício tinha conhecimento da droga e participava do delito prestando auxílio material (transporte). Ressalta-se que os denunciados aproveitaram-se do momento em que os esforços do Estado e da sociedade estão voltados à solução dos gravíssimos problemas gerados por uma pandemia mundial.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Marcos Henrick Viana da Cunha e Fabrício Amorim de Oliveira como incursos nos arts. 33, caput, da Lei 11.343/06, c/c art. 29 e 61, inciso II, “j”, do Código Penal. (...).”

A primeira tese sustentada pelo recorrente consiste na pretendida desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei n. 11.343/06, por entender que não restou comprovado o crime de tráfico de drogas.

De início, impende consignar que a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 281427922, pág. 03), Boletim de Ocorrência (ID 281427922, pág. 06/09), Auto de Apreensão (ID 281427922, pág. 15) e Laudo Pericial n. 3.14.2020.70782-01 (ID 281427922, pág. 18/21), atestando que as substâncias apreendidas eram, de fato, "maconha" e "cocaína", descritas como de uso proscrito na Portaria n. 344/98 SVS/MS.

No que tange à autoria delitiva, após analisar detidamente os elementos probatórios colhidos nos presentes autos, verifico que a pretensão recursal não comporta acolhimento.

Extrai-se dos autos que, no dia 01/11/2020, policiais militares realizavam um bloqueio policial na rodovia MT-040, quando abordaram o veículo VW/Gol de placa DCK-0234, de cor prata, conduzido pelo corréu Fabrício Amorim de Oliveira, que tinha como passageiro o ora apelante Marcos Henrick Viana da Cunha.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com o apelante uma bolsa pequena de cor vermelha contendo 10 (dez) porções de maconha. Em busca veicular, foram encontradas no porta-luvas do automóvel 09 (nove) porções de cocaína.

Segundo consta, o apelante informou aos policiais que em sua residência havia mais entorpecentes, motivo pelo qual os militares se dirigiram ao local, onde, com autorização da avó do acusado, apreenderam duas bolsas de cor azul que estavam em cima do guarda-roupas, contendo 17 (dezessete) porções de maconha em uma e 25 (vinte e cinco) porções da mesma substância na outra.

Em seu interrogatório na fase policial (ID 43931272),

(...)
o apelante confessou detalhadamente a prática do tráfico, afirmando que venderia as porções de maconha a R$ 10,00 (dez reais) e R$ 20,00 (vinte reais), dependendo do tamanho, e as porções de cocaína por R$ 50,00 (cinquenta reais) cada.

Em juízo, contudo, o acusado retratou-se,

(...)
alegando que possuía apenas dois cigarros de maconha para consumo próprio e que os policiais não foram até sua residência. Negou ainda ter prestado depoimento na delegacia.

Ocorre que a confissão extrajudicial do apelante guarda perfeita consonância com os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, os quais, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, descreveram com riqueza de detalhes como se deu a abordagem, a localização dos entorpecentes e a condução até a residência do acusado.

Nesse sentido, o policial militar Gildney Valério de Souza,

(...) afirmou em seu depoimento judicial (ID 151655775) que, após encontrar os entorpecentes, o apelante declarou que "ia vender lá na Lagoa Trevisan". Relatou ainda que o réu, temendo que fornecedores cobrassem na casa de sua avó os entorpecentes que havia pegado para vender, indicou onde estavam guardadas as drogas, e que os policiais se limitaram a recolher as substâncias no local indicado.

Na mesma linha, o policial militar Wanderley Correa Antunes Pereira (ID 151655777).

(...)
afirmou categoricamente que "na hora da abordagem, nós indagamos pra onde que ele estava indo, ele disse que ia comercializar esse entorpecente lá na Lagoa Trevisan".

Relevante destacar que, de acordo com o que estabelece o Enunciado Orientativo n. 08 do TJMT,
"os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal".

Nesse sentido a validade dos depoimentos policiais como meios de prova, o nosso c. STJ já se posicionou:

“ (...) PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. PARADIGMAS FIRMADOS EM HABEAS CORPUS, MANDADO DE SEGURANÇA E RECURSOS ORDINÁRIOS EM MANDADO DE SEGURANÇA E HABEAS CORPUS E CONFLITOS DE COMPETÊNCIA. DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDA. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. CONFRONTO ENTRE OS ELEMENTOS OBTIDOS NAS FASES EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL. CRIVO DO CONTRADITÓRIO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. Verificado que as instâncias ordinárias, ao concluir pela condenação, confrontaram elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente – submetidas, portanto, ao crivo do contraditório e da ampla defesa -, não há como reconhecer a apontada violação do art. 155 do Código de Processo Penal. (AgRg no AREsp 580.314/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 09/08/2018). 4. São válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. (AgRg no Ag 1336609/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 14/08/2013). 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.970.832/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022) Destaquei.(sic).”

Não se pode olvidar, ademais, que o crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 é de ação múltipla ou conteúdo variado. Configura-se o delito mediante a prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal, dentre as quais
"trazer consigo" e "ter em depósito",
não sendo necessário flagrar o agente na efetiva venda da substância.

Esse entendimento, aliás, encontra amparo no Enunciado Orientativo n. 07 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, segundo o qual "o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas."

No tocante à alegação de ser o apelante mero usuário de drogas, convém registrar que, nos termos do Enunciado Orientativo n. 03 do TJMT, "a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006".

De fato, é comum a figura do traficante-usuário, sendo certo que uma condição não exclui a outra, e muitas vezes o agente trafica justamente para manter o próprio vício.

Ademais, para a distinção entre o crime de tráfico e o porte para consumo pessoal, deve-se observar o disposto no art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/06, segundo o qual
"para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

No caso em análise, considerando as circunstâncias do flagrante, não resta dúvida quanto à caracterização do delito de tráfico ilícito de entorpecentes. A quantidade e variedade das drogas apreendidas
(115,14g de maconha e 9,33g de cocaína),
o seu fracionamento em diversas porções
(totalizando 61 porções),
a confissão extrajudicial do réu quanto à mercancia, o local da apreensão (a caminho de uma festa), aliados aos depoimentos firmes e coerentes dos policiais que participaram da ocorrência, são elementos mais que suficientes para afastar a pretendida desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Quanto à segunda insurgência recursal, relacionada à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, entendo que merece ser mantida a fração de redução aplicada pelo magistrado sentenciante.

De acordo com o referido dispositivo legal, as penas do crime de tráfico poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Embora o legislador não tenha estabelecido critérios específicos para a quantificação da redução, é assente na jurisprudência que o julgador deve orientar-se pela quantidade e natureza da droga apreendida, conforme disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/06.

No caso em análise, o apelante foi flagrado com
115,14g de maconha e 9,33g de cocaína,
divididas em
61 porções,
o que, sem dúvida, representa quantidade considerável de entorpecentes, especialmente considerando a natureza altamente lesiva e o poder viciante da cocaína.

Assim, a redução da pena em 1/2 (metade), como determinado na sentença, mostra-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não merecendo qualquer reparo.

A propósito, colaciono o seguinte precedente desta Corte:

"(...) A fixação da fração de redução da pena pelo tráfico privilegiado em 1/2 (metade) é adequada porquanto a quantidade e a qualidade da droga apreendida, ainda que o apelante seja tecnicamente primário, revela gravidade concreta que justifica a menor aplicação da causa de diminuição." (N.U 1012508-37.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela Defensoria Pública em favor de MARCOS HENRICK VIANA DA CUNHA, mantendo íntegra a sentença condenatória de primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025